Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727190-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA EMANOELA GOMES BARBOSA AGRAVADO: GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré, Flávia Emanoela Gomes Barbosa, contra decisão, em ação possessória, em sede de tutela de urgência, que determinou à ré a desocupação do imóvel objeto do processo, no prazo de 30 dias, sob pena de uso de força policial. Preparo recolhido (ID. 61066221). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Na origem, o juízo, em sede de tutela de urgência, fixou obrigação para desocupação de imóvel. Após a citação e intimação para cumprimento, ocorrida em 02/04/2024 (ID. 191709341 do proc. de origem), a agravante se limitou a apresentar contestação, sem, contudo, recorrer da decisão liminar. O transcurso do prazo recursal foi suscitado pelo autor, agravado, após o que foi reiterada a decisão retro (ID. 202270345 do proc. de origem). A agravante indica como decisão agravada esta última. Todavia, o que se pretende é a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo da origem, na qual se determinou a desocupação do imóvel. O pedido de reconsideração formulado no corpo da contestação (ID. 194339332 – pág. 15 do proc. de origem) não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, transcrevo precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação à decisão que deferiu a tutela de urgência, e não com base naquela que apenas reiterou a determinação. Na origem, a agravante tomou ciência da decisão no dia 02/04/2024. Considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso, tem-se como termo final o dia 23/04/2024. É, pois, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 03/07/2024. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J